Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação interposto por CATHARINA DATIVA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 73835260) que, nos autos da ação revisional ajuizada contra ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil (CPC), diante da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Do cotejo detido dos autos, verifica-se que a parte apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta instância recursal (ID 73835262). Ocorre que o pedido de gratuidade de justiça já havia sido indeferido na origem (ID 73834158), decisão da qual a recorrente não agravou. Na ocasião, o Juízo de origem consignou que: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 232088992, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar a manifestação contida no ID 235940221. Como se verifica, a autora é servidora pública, residente em região administrativa privilegiada do Distrito Federal. Além da ausência de juntada de seu comprovante de rendimento, o próprio negócio jurídico discutido nos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Ao contrário, trata-se de situação típica de classe média que não se coaduna com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações da requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias.” Além disso, no presente recurso de apelação, a apelante não trouxe qualquer novo documento capaz de comprovar alteração superveniente em sua situação econômica, tampouco outros elementos que pudessem modificar o entendimento já firmado. Assim, ausentes novos fundamentos ou provas aptas a afastar a conclusão anteriormente fixada, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação. Com isso, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Des. ALFEU MACHADO Relator